Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704873-30.2023.8.07.0000 Agravante(s) Thaís Gabriele Santana Brandão Agravado(s) Foto Show Formaturas Ltda - Me Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaís Gabriele Santana Brandão contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 146823906 do processo de referência), na execução de título extrajudicial movida por Foto Show Formaturas Ltda – Me em desfavor do agravante, processo n. 0718755-84.2022.8.07.0003, que rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada em face de bloqueio realizado em conta bancária de sua titularidade. Transcrevo a decisão vergastada: Nestes autos, após esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da requerida, ela foi citado por edital, ID 137560797. Determinado o bloqueio de valores por meio do sistema Sisbajud, a ordem foi parcialmente frutífera. Somente após a penhora efetivada a devedora se apresentou aos autos por meio de advogada constituída. Alegou a impenhorabilidade da verba, por se tratar de conta destinada ao recebimento de salário. Manifestação da credora, ID 146032096. Decido. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 144351473, não foi determinada constrição em conta-salário. No documento ID 144790376 está informada a conta mantida na CEF, destinada ao recebimento de salário. Entretanto, a constrição recaiu em contas mantidas em outras instituições financeiras. A devedora não se desincumbiu de provar que a contas bancárias são destinadas ao crédito de salário, razão pela qual deve ser mantida a constrição, conforme já decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO RECONHECIDA. 1. Não tendo o executado agravante se desincumbido de seu ônus de comprovar a natureza da quantia bloqueada, não é possível atrair a regra da impenhorabilidade legal, prevista no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315276, 07471506620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA BACENJUD. ALEGADA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Hipótese na qual o agravante pretende ver desbloqueada a verba penhorada via BACENJUD, sob o argumento de se tratar de salário. 2. Não restou devidamente comprovado que o valor excedente na conta do agravante tivesse se originado de verba com natureza salarial, mormente considerando que não foi anexado aos autos um extrato que permitisse perceber, indubitavelmente, a origem da verba sobejante, uma vez que não se pode deferir a medida postulada com base na presunção. 3. Agravo conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1310456, 07270898720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BACENJUD. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA DECORRENTE DE ADESÃO AO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1 A verba recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária possui natureza indenizatória não se sujeitando inclusive à incidência do imposto de renda nos termos da Súmula 215 do STJ, sendo, portanto, possível a penhora de seus valores. 2. Não havendo comprovação de que a constrição atingiu valores de natureza alimentar depositados em conta salário, afasta-se a regra da impenhorabilidade. 3. Verificada a inexistência de elementos robustos que comprovem que a verba recebida a título de indenização por adesão ao PDV é utilizada exclusivamente para o sustento da agravada e, demonstrado que esta vem tentando se furtar ao pagamento da dívida, mister a manutenção da penhora em nome da efetividade do procedimento executivo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265316, 07102439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Dispositivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO formulado pela requerida na petição ID 83812355. Nesta data foi realizada a transferência do valor penhorado, R$ 905,87, para uma conta judicial à disposição deste Juízo. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações contidas no item 4 da decisão ID 144351472. Opostos embargos de declaração pela agravante (Id 148043612 do processo de referência), foram rejeitados por falta dos vícios alegados, mas deferidos os benefícios da justiça gratuita à executada (Id 148570782 do processo de referência). Em razões recursais (Id 43504554), a agravante sustenta ter demonstrado que o bloqueio da quantia de R$ R$ 885,86 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) incide sobre verba salarial. Assevera se tratar de verba impenhorável. Cita o art. 833, IV, do CPC. Diz se tratar comprovadamente de conta salário em que depositada sua verba remuneratória, a qual não pode sofrer constrição. Informa ter feito a portabilidade da conta salário informada no contracheque para aquela em que efetivado o bloqueio. Afirma atendidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de efeito suspensivo. Brada haver prova da probabilidade do direito ao cancelamento da penhora sobre sua remuneração depositada em conta salário. Indica o perigo de dano na dificuldade de retorno ao status quo ante após eventual levantamento de valores pela parte credora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “obstar qualquer tipo de constrição sobre os valores pertencentes a Agravante até decisão final” No mérito, pede seja provido o agravo com a confirmação da “liminar para reformar a decisão interlocutória que afastou a aplicação do art. 833, IV do NCPC, para, ao final, indeferir a medida constritiva”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 148570782 do processo de origem). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Ao exame dos autos de referência, constato que o i. juízo deferiu a pesquisa de bens da executada, ora agravante, no SisbaJud, em 4/12/2022 (Id 144351472 do processo de referência), porque transcorrido sem manifestação o prazo para pagamento voluntário, o qual foi contabilizado a partir da citação por edital (Id 144319446 do processo de referência). Efetivada a consulta em diversas contas bancárias vinculadas à devedora (Id 144351473 do processo de referência), logrou-se parcial êxito, conforme documento de Id 146823907 do processo de referência. A transferência do valores localizados ocorreu em 6/12/2022 (Id 146823907 - p. 4 do processo de referência). Em 7/12/2022, a executada compareceu nos autos requerendo sua habilitação (Id 144749472 do processo de referência). No dia seguinte, impugnou a constrição judicial (Id 144790374 do processo de referência). Decisão proferida ao Id 146823906 do processo de referência, rejeitou a impugnação, motivo pelo qual manejou a executada o presente recurso. A decisão hostilizada manteve a constrição da importância localizada em conta corrente da agravante ao fundamento de que não demonstrado se tratar de conta salário. Brevemente rememorados os fatos processuais, registro que segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Não ignoro a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem abrandado o rigor exegético do art. 833, X, do CPC com base na interpretação conjunta com o § 2o do referido artigo 833 do CPC, para excluir, eventualmente, a penhora de quantia depositada em conta corrente e aplicada em fundos de investimento ou CDB, conquanto fique demonstrada que se trate de reserva de dinheiro destinado à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família. Todavia, referidos julgados são meramente persuasivos, mas não vinculantes, porque não se subsomem à previsão das situações descritas nos incisos I a V do artigo 927 do CPC. Ressalto que a impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra”. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso, ao exame dos elementos de informação reunidos aos autos, identifico indícios suficientes de que a conta de titularidade da executada na instituição financeira “PAGSEGURO INTERNET S.A.”, em que efetivado o bloqueio da quantia de R$ 885,86 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), é utilizada pela devedora para depósito de sua remuneração. Assim o afirmo porque há registro no extrato apresentado pela agravante ao Id 144790370 - p. 2 do depósito da quantia de R$ 1.115,75 (mil cento e quinze reais e setenta e cinco reais), em 5/12/2022, feito sob a rubrica “salário recebido”, que corresponde exatamente à remuneração líquida por ela auferida no mês de novembro/2022, conforme contracheque de Id 144790375 do processo de referência. No mesmo extrato verifico que, descontados da importância denominada salário os valores das transferências realizadas na mesma data via “PIX” no total de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), o saldo de salário remanescente de R$ 885,86 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) corresponde ao exato valor bloqueado pela ferramenta SisbaJud, em 6/12/2022 (Id 146823907 - p. 4 do processo de referência). Ora, sendo certo, pelos elementos de convicção de início produzidos, que a executada recebe verba salarial no valor de R$ 1.115,75 (mil cento e quinze reais e setenta e cinco reais); que na conta bancária houve integral depósito dessa quantia sobre a rubrica "salário recebido"; que não tem preponderância a natureza da conta bancária sobre a origem da quantia ali depositada; e que incide a proteção à impenhorabilidade sobre a verba de natureza remuneratória, não sobre conta bancária em si mesma, tenho, nessa apreciação inicial, que a agravante atendeu ao ônus probatório que a ela cabe. Dessa forma, com amparo no poder geral de cautela do juiz (CPC/15, artigos 297, 300 e 313, V, “a”), razoável e necessária se afigura a ordem de suspensão de qualquer levantamento de valores por qualquer das partes até o julgamento final do recurso. Impositiva se afigura a adoção dessa medida assecuratória dadas as peculiaridades do caso concreto. Por fim, sabe-se que o devedor pode comprometer, sem risco a sua sobrevivência, até 30% (trinta e por cento) de seus ganhos salariais com a contratação de mútuos para desconto direto em folha de pagamento e ainda para pagamento parcelado de débito de cartão de crédito. Nesse contexto e sendo inolvidável que a obrigação reclamada em demanda executiva foi livre e voluntariamente constituída pela devedora inadimplente, considero factível que agravante suporte, sem dano a si ou a sua família, constrição de algum montante sobre sua remuneração, o que deverá ser melhor quantificado após a resposta ao agravo de instrumento. Para o presente momento processual, que restrito está à análise do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso, uma vez que afastado o pressuposto estabelecido pelo juízo de origem com motivo do indeferimento da tutela liminar requerida pela ora agravante, visto que a conta em que efetivado o bloqueio via Sisbajud recebe depósito de verba salarial, a qual foi bloqueada. Em relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido o postulado efeito suspensivo ao recurso. No caso, a irreversibilidade da medida caracteriza o perigo de dano. De fato, se utilizada a importância bloqueada para pagar o credor, dificilmente será restituída tal quantia à executada. Portanto, inegável a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Enfim, presentes estão ambos os requisitos legalmente exigidos para deferimento da tutela liminar recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, CONCEDO AO PRESENTE RECURSO EFEITO SUSPENSIVO, com o que suspendo a eficácia da decisão agravada, ficando assim obstado, até julgamento deste recurso, o levantamento da quantia penhorada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora